Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706462-84.2019.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. RECEPTAÇÃO. TRÊS RÉUS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INIMPUTABILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS ACIDENTAIS NÃO PARTICIPANTES DA ESTRUTURA DOS TIPOS. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não se percebe nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação das Defesas em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento. 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 3. No caso, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que um dos apelantes não agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não repeliu injusta agressão iminente, muito menos usando moderadamente dos meios necessários. 4. A mera alegação de que o réu fez uso de drogas no dia dos fatos não implica o reconhecimento da inimputabilidade, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso, o que não ocorreu no caso. 5. O Conselho de Sentença convenceu-se da participação de dois dos réus no homicídio qualificado, de acordo com a tese sustentada pela acusação, e esta, de fato, se encontra em conformidade com as provas produzidas durante o trâmite do processo e em plenário. 6. Não há que falar em violação ao disposto no artigo 61 do Código Penal, se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado tratam-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade das condutas dos réus. 7. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) tanto para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa. 8. Recursos desprovidos. O recorrente Elian alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do julgamento, por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma que agiu sob o pálio da dirimente da legítima defesa, tendo atuado para repelir injusta agressão da vítima. Afirma que estava sob o efeito de entorpecente, e, portanto, seria inimputável. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. O recorrente Pedro Victor, por sua vez, sustenta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pleiteando a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que as provas estão no sentido de que o recorrente não participou do homicídio praticado, pois sequer estava presente no momento da morte da vítima b) artigo 61 do Código Penal, sob o argumento de que pena foi agravada pelos mesmos motivos que constituem o tipo penal. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano com julgados desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 415, inciso IV, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do acervo probatório, assentou: Indene de dúvidas, portanto, a materialidade dos delitos de homicídio qualificado, fraude processual, destruição de cadáver e receptação (este último somente imputado ao réu PEDRO), haja vista que sobejamente comprovada pelas provas coligidas aos autos, acima detalhadas. Igualmente inconteste a autoria: i) do réu ELIAN, quanto ao crime de homicídio triplamente qualificado, mormente diante da confissão espontânea em todas as vezes que ouvido nos autos, ainda que qualificada; ii) dos três acusados, no tocante aos delitos de fraude processual e destruição/ocultação de cadáver, pois todos, em algum momento, admitiram ter participado da limpeza do local do crime e da retirada do corpo da vítima da casa onde foi morta; e iii) do réu PEDRO, em relação à receptação, tendo em conta sua confirmação de que adquiriu o aparelho celular produto de ilícito mediante troca com um usuário para quem vendia entorpecentes. Ainda porque, nenhuma das Defesas se insurgiu em relação a esses pontos. Com efeito, pelo que se extrai das razões recursais apresentadas, as Defesas apenas contestaram a condenação dos três apelantes pelo crime de homicídio qualificado. No ponto, como visto, a Defesa de ELIAN suscitou as teses de legítima defesa e inimputabilidade do recorrente, enquanto as Defesas de JHONATA e PEDRO alegam a inexistência de provas da participação de ambos no crime do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), confessadamente perpetrado por ELIAN. Dito isto, passo à análise, em separado, da conduta de cada um dos ora recorrentes. III.a) RÉU ELIAN (legítima defesa ou inimputabilidade) ... Neste cenário, ainda que se admita que, no momento do homicídio, o ora apelante ELIAN estivesse alterado em face do uso de substância entorpecente (Rohypnol), a ponto de não ter consciência de seus atos (o que ele próprio negou em Plenário), impõe-se a conclusão de que ele agiu livremente (ou ao menos culposamente) ao fazer uso da droga, de modo que não faz jus ao benefício da causa de isenção de pena prevista no artigo 26 do Código Penal. Assim, estando amplamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e afastada a excludente de ilicitude da legítima defesa, por não terem sido utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão e essa não era atual e eminente, bem como não havendo, nos autos, prova cabal acerca da inimputabilidade penal do apelante ELIAN, ônus exclusivo da Defesa, não se pode falar em submissão do réu a novo julgamento em face dos fundamentos suscitados pela Defesa em suas razões de apelo. Mantida, portanto, a condenação do réu ELIAN, nos termos da sentença. III.b) RÉU PEDRO (não participação no homicídio) ... Sabe-se que se assegura ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhes pareça mais verossímil, desde que sustentada pelos elementos de prova, o que, como amplamente demonstrado, ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido, o fato de os juízes leigos, ao serem confrontados com o acervo probatório, terem afastado a tese absolutória e optado pela tese acusatória não contraria o caderno de provas, pelo contrário, esta em perfeita sintonia com as provas acostadas aos autos, não merecendo qualquer reforma. Destarte, verifica-se que o Conselho de Sentença, no uso de suas atribuições constitucionais e com livre convicção, em completa harmonia com as provas dos autos, acolheu a tese esposada pela acusação, não havendo falar em anulação ou submissão do apelante PEDRO a novo julgamento, devendo ser mantida sua condenação também pelo crime de homicídio. (ID 3791497). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 61 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não há que falar em violação ao disposto no artigo 61 do Código Penal, se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado tratam-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade das condutas dos réus”(ID 3791497), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Além disso, “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2117680/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 14/9/2022. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023